Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PARTICIPAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGOS 306, 308 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não há consunção ou relação de subsidiariedade entre os delitos de embriaguez ao volante e de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos.
2. O delito de direção de veículo automotor sem a devida habilitação não se constitui em meio necessário para o cometimento do crime de embriaguez ao volante, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime.
3. Ademais, vale lembrar que: “os crimes em tela possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto”. (REsp: 1810481, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 23/05/2019).
4. Imperiosa a reforma da r. sentença para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, 308 e 309, todos da Lei no 9.503/1997 (CTB), não havendo que se falar em incidência da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 293 do CTB, e deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
6. Recurso conhecido e provido.